Tribunal: TJSP
Processo: 1017079-54.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em obrigação de fazer – Acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título executivo – Teor do RE 730.462/SP, nos termos do art. 1.039, do Código de Processo Civil em vigor – Súmula Vinculante 42 – Interpretação restritiva – Prevalência do princípio da imutabilidade da coisa julgada – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em obrigação de fazer – Acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade e inexigibilidade do título executivo – Teor do RE 730.462/SP, nos termos do art. 1.039, do Código de Processo Civil em vigor – Súmula Vinculante 42 – Interpretação restritiva – Prevalência do princípio da imutabilidade da coisa julgada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017079-54.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, é apelada LINETE MARIA MENZENGA HARAGUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 2
Voto no 31117
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada:
LINETE MARIA MENZENGA HARAGUCHI
Juiz de 1a Inst.: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em
obrigação
de
fazer

Acórdão
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade e inexigibilidade do título executivo Teor
do RE 730.462/SP, nos termos do art. 1.039, do Código de
Processo Civil em vigor Súmula Vinculante 42 Interpretação
restritiva Prevalência do princípio da imutabilidade da coisa
julgada
Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.”
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em face da execução de obrigação de fazer,
promovida por NAIR APARECIDA PEREIRA MARTINS E OUTROS
aduzindo que os executados, com base em título formado na ação coletiva no
415960-06.1999.8.26.0053, postulam o cumprimento de obrigação de fazer
consistente na implementação de reajustes concedidos aos servidores
municipais nos quadrimestres de março a junho/95, julho a outubro/95,
novembro/97 a fevereiro/98 e março a junho/98. Aponta que a execução não
pode prosseguir, uma vez que: 1) inexigibilidade do título individual em
razão da Súmula vinculante no 42; 2) prescrição, uma vez que decorridos
mais de cinco anos desde o trânsito em julgado (26.09.2009) e o ajuizamento
da execução individual; 3) ausência de citação da executada; 4) não aplicação
dos reajustes aos servidores que optaram em novos planos de carreiras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 3
cargos, que não foram objeto do título judicial; 5) necessidade de prestação
de caução e 6) que o título só beneficia sindicalizados.
A r. sentença (fls. 200/202) julgou improcedentes os
embargos do devedor e condenou o embargante no pagamento de despesas
processuais e honorários de advogado, estes fixados em R$ 1.500,00,
atualizados até o efetivo desembolso, quantia suficiente a remunerar os
serviços prestados, ante a ausência de instrução. Custas e despesas na forma
da lei.
Apela o Município (fls. 204/219). Aduz a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva. No mérito, acena com a inexistência de
título executivo coletivo. Alega, ainda, a necessidade de nova citação para a
liquidação de sentença individual, bem como inexistência de interesse na
execução ou inexistência de direito a liquidar/executar ante a situação dos
optantes ou reenquadrados em novos planos de cargos e carreira (PCCS).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
224/229). Sustenta não ser cabível recurso de Apelação, mas sim Agravo de
Instrumento.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente, quanto ao argumento de inadequação de via
eleita sustentado nas contrarrazões é impertinente, vez que os embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 4
execução rejeitado ou acolhido, independentemente de extinguir o processo,
somente pode ser combatido com recurso de apelação.
Superado isso, os presentes embargos à execução de
obrigação de fazer foram opostos pelo Município de São Paulo em execução
de título judicial formado em ação proposta pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Paulo.
Os
embargados,
servidores
públicos
municipais,
propuseram ação visando à concessão de reajustes previstos nas Leis nos
10.688/88 e 10.722/89. A demanda versou sobre reajustes pertinentes aos
quadrimestres de março a junho/95 (9,51%), julho a outubro/95 (7,55%),
novembro/97 a fevereiro/98 (1,18%) e de março a junho/98 (1,10%),
calculados por meio da aplicação de índices federais de correção monetária.
A despeito de anteriormente acolher a tese de
inconstitucionalidade do título executivo em apreço, a questão deve ser
analisada nos termos que passo a expor:
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 730.462/SP, decidiu que a eficácia executiva da decisão
que declara a inconstitucionalidade de preceito normativo tem como termo
inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28
da Lei 9.868/1999). Consequentemente, a eficácia da decisão atinge apenas
os atos administrativos e decisões judiciais supervenientes, não os pretéritos,
ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 5
Além disso, não se aplica ao caso a Súmula 42, pois o
título é fundado em lei que, a despeito de prever aumento salarial com base
em índices federais de correção monetária, esta lei não teve declarada a
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, cabe conferir interpretação restritiva à
previsão do diploma processual concernente à possibilidade de
reconhecimento da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
quando confrontado com o conteúdo da Súmula Vinculante 42, conferindo
prevalência ao princípio da imutabilidade da coisa julgada.
Não se descura que houve declaração pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no
0411307-37.2010.8.26.0000 que julgou procedente a arguição, para declarar
inconstitucionais os arts. 2o, da Lei no 10.688/88, art. 2o, da Lei no 10.722/98 e
art. 4o da Lei no 11.722/89, do Município de São Paulo, também pelo fato de
que referidas leis vincularam o reajuste dos vencimentos de servidores
municipais a índices de atualização monetária, fixados pelo governo federal,
por ofensa aos arts. 29, 30, I, 37, XIII, 61, § 1o, II, “a” todos da Constituição
Federal.
Entretanto, ainda assim, há de prevalecer a decisão
transitada em julgado que decidiu a ação de obrigação de fazer ajuizada e
formou o título judicial de que se busca a execução.
A tese de prescrição da pretensão executória também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 6
vinga, aliás, é até mesmo contraditória a alegação, uma vez que o próprio
Município também aponta ser descabida a execução provisória do título,
diante da pendência de recursos extremos.
Com relação à tese de que a execução é nula por falta de
citação, há de se considerar que o Município se apresentou espontaneamente
com a oposição dos embargos à execução, de maneira que, ainda que não
tenha havido a citação, não haveria nulidade, pois eventual irregularidade
restou suprida.
No tocante a se tratar de ação coletiva, a questão já foi
objeto de deliberação e, portanto, descabe reapreciação do tema. Do mesmo
modo, a alegação de inexistência de título executivo a suportar a execução
não é admitida tendo em vista que o próprio embargante apontou em sua
inicial a existência do referido título baseado no processo
0415960-06.1999.8.26.0053.
O Município assere ainda que é indispensável a
liquidação, porém é da natureza da obrigação de fazer a concessão judicial de
tutela específica da obrigação ou a determinação de providência específica.
Neste cenário, somente se não for possível o cumprimento desta ordem
específica é que ocorrerá a conversão em perdas e danos, esta sim passível de
liquidação.
Acerca desse tema, é pertinente a transcrição de trecho da
obra de Vicente Greco Filho1:
1 Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 7
“A execução da obrigação de fazer pode resultar de título
executivo judicial ou extrajudicial e utiliza todos os meios para a
satisfação do credor. Ora usa de coerção para o cumprimento
pessoal do devedor, ora dá força à sentença que substitui a
conduta do devedor. Em princípio a execução da obrigação de
fazer tende a ser específica, mas pode converter-se em
compensatória, em perdas e danos.” (g.n)
Sobre a alegação de coisa julgada e litispendência, apenas
a causa de pedir pode ser a mesma daquela que fundamentou ação individual
ajuizada por servidor municipal, porém não há identidade de partes ou de
pedidos entre ação coletiva e ação individual. Compartilha do mesmo
entendimento Rizzatto Nunes, a seguir:
“A litispendência entre duas ações caracteriza-se pela ocorrência
da tríplice identidade: das partes, do objeto (pedido) e da causa de
pedir (próxima e remota). E por nenhum dos tipos ação coletiva
de proteção ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo
ocorre essa identificação com a ação individual. Apenas a causa
de pedir pode ser a mesma, mas a partes não são (entidades do art.
82 x consumidor individual: apenas o réu é o mesmo) e o objeto
das ações também não: enquanto nas ações individuais busca-se o
ressarcimento do dano, nas coletivas o pedido é diverso”.2
Vale observar que, no tocante à regra dos arts. 90 e 104
do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao réu requerer na ação coletiva
a intimação do autor da ação individual para que no prazo de 30 dias,
contados da intimação, se manifestasse em relação à suspensão do processo
individual. Quando isto não acontece, este autor individual terá direito de se
beneficiar da ação coletiva, ainda que sua ação individual tenha sido julgada
improcedente.
2 Curdo de direito do consumidor 10a edição Editora Saraiva pág 889.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 8
E o Município não demonstrou que promoveu a
intimação pessoal dos servidores para que pudessem optar pela suspensão dos
processos que eventualmente tivessem ajuizado.
Quanto aos servidores que optaram pelo novo Plano de
Cargos e Salários (PCCS), a aplicação do reajuste concedido na sentença
exequenda limita-se à data em que tal opção foi feita, tendo em vista que,
optando o servidor pelo novo padrão de vencimentos, deixou para trás a
situação funcional em que se encontrava, principalmente no que toca aos
salários.
Além disso, o fato gerador do direito pleiteado é o
servidor haver ocupado certo e determinado cargo nos meses de março a
junho/95, julho a outubro/95, novembro/97 a fevereiro/98 e de março a
junho/98, datas em que ocorreram as lesões que deram origem à reparação
aqui pretendida.
Assim, com relação às que ingressaram no quadro da
administração em data posterior ao mencionado período, de fato cabe a
exclusão do adimplemento, porém isto não se aplica àqueles servidores que
ingressaram no serviço público em data anterior e passaram por investidura
ou acesso a novo cargo público de provimento derivado do cargo
anteriormente ocupado.
Nestes casos, cabia ao Município demonstrar que não se
trata de hipótese de provimentos derivados, os quais, segundo doutrina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017079-54.2016.8.26.0053 9
Celso Antônio Bandeira de Mello3, compreendem as hipóteses de derivação
vertical (promoção), horizontal (readaptação) e por reingresso (reversão,
aproveitamento, reintegração e recondução).
Diante do exposto, mantenho a r. sentença, tal qual
lançada.
Por fim, por tratar-se de sentença prolatada após a entrada
em vigor do atual Código de Processo Civil, ante a interposição do presente
recurso, conforme expresso no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil,
condeno a Fazenda Pública aos honorários recursais, os quais fixo em R$
1.500,00 à luz do §8o do referido artigo.
Ocorrendo
isto,
AFASTO
A
PRELIMINAR
ARGUIDA em contrarrazões e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt
3 Curso de Direito Administrativo. Malheiros, 22a edição, 2006, pág. 292